Tribunal: CARF
Processo: 16327.902169/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902169/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902169/2016-29
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-98.140, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que,
por maioria de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 63/75).
O Despacho Decisório no 116620543, de 04/08/2016, decidiu que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP no 28088.33802.281215.1.2.04-3808,
teriam sido localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para RESTITUIÇÃO:

Segundo a contribuinte o crédito decorre de um erro de fato na apuração do IRPJ,
que inicialmente foi declarado na ordem de R$ 493.424,98, tendo sido pago e amortizado o valor
de R$ 427.241,57, restando um saldo devedor de R$ 66.183,41, o qual foi inscrito em dívida
ativa.
Contudo, após a inscrição em DAU, a contribuinte observou que, por erro de fato,
o débito correto seria R$ 261.320,36 (e não R$ 493.424,98). Solicitou a restituição de um dos
pagamentos (105.883,98), mas o pedido foi denegado, porque o valor do DARF já estava
alocado.
Assim, em sede de manifestação de inconformidade sustentou que o erro
cometido decorreria da existência de antecipações não abatidas:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

Analisando mais recentemente a sua documentação fiscal, a Requerente encontrou
pagamentos a título de antecipações que não foram utilizados para abatimento dos
tributos devidos no encerramento do exercício. Daí porque efetuou a retificação da sua
DIPJ e DCTF nos termos abaixo.
(...)
Destaca, ainda, para comprovar por meio da planilha e dos documentos anexos o efetivo
pagamento seja como estimativas mensais (cód. 2319), seja como IRF (cód. 1708) dos
R$ 733.386,87, cuja natureza, nos termos da legislação fiscal, é de antecipação do
imposto devido no encerramento do ano-calendário. A composição dos valores foi
devidamente detalhada na DIPJ retificadora em valor inclusive superior ao aproveitado
(doc. 7).
Como resultado da retificação, houve redução no valor do IRPJ devido de R$
431.018,40 para R$ 261.320,36, resultando em um pagamento a maior de
R$169.698,04, o qual é objeto do presente pedido de restituição (DARF no valor de R$
83.494,36) e do PER/DCOMP 07103.94680.281215.1.2.04-4807 (DARF no valor de
R$ 86.203,68).
A d. DRJ, a partir das alegações e documentos trazidos aos autos, reconheceu a
existência do erro cometido e mesmo com o débito de IRPJ, inicialmente declarado, inscrito em
divida ativa, reduziu-o de R$ 492.364,15 para R$ 294.867,03, reconhecendo direito creditório da
ordem de R$ 132.374,54:
Houve recolhimento do valor de R$ 492.364,15, no código de receita 2319 (IRPJ
estimativa, AC 2010). Então, do IRPJ devido (R$ 1.017.440,35), há que se deduzir o
valor total de deduções R$ 722.573,32 (soma de estimativas e IRRF), resultando no
valor do tributo a recolher de R$ 294.867,03.
Observa-se que em 2011 foi alocado o valor total de R$ 427.241,57, para o débito do
código de receita 2390, referente ao período de apuração do AC 2010. Como o tributo a
recolher seria de R$ 294.867,03, há o direito creditório de R$ 132.374,54.
Contudo, o direito creditório reconhecido não pode se totalmente utilizado neste
processo, pois parte dele já foi reconhecido em outro processo, vejamos (grifei):
Como se trata de Pedido de Restituição informado no PER/DCOMP no.
28088.33802.281215.1.2.04-3808, cujo crédito consta do DARF no valor de R$
105.883,98, deve-se reconhecer parte do direito creditório da manifestante, tendo em
vista que houve também o Pedido de Restituição informado no PER/DCOMP no.
07103.94680.281215.1.2.04-4807, cujo crédito consta do DARF no valor de R$
106.711,54 (no. do pagamento 0070889013), e foi reconhecido por esta Turma, no
julgamento da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no.
116620557, objeto do processo no 16327.902.170/2016-53.
Assim, no presente processo o direito creditório reconhecido é de R$ 25.663,00:
Assim, subtraindo-se o valor já reconhecido no processo supracitado (R$ 106.711,54)
do valor do crédito a que tem direito a interessada (R$ 132.374,54), resta um saldo de
R$ 25.663,00.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o pagamento a maior no valor de R$ R$ 25.663,00.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

Regularmente cientificada, por via postal em 19.2.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR de fl. 83), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 19.3.2020,
sustentando em síntese (fls. 87/91) a existência de erro no combatido acórdão que teria
considerado, na apuração do imposto, somente R$ 230.209,17 em retenções, quando o correto
seria, conforme constaria na DIPJ, R$ 275.024,88:
Conforme se verifica do v. acórdão recorrido, a DD. Turma Julgadora identificou um
saldo de retenções de apenas R$ 230.209,17, ao passo em que o total de Imposto de
Renda Retido na Fonte que consta da Ficha 57 da DIPJ 2011 – ano-calendário 2010
perfaz R$ 275.024,88, sendo este o valor a título de retenções na fonte que deveria ter
sido considerado na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do período:
Assim, para a Recorrente deve se observada a verdade material, para serem
consideradas todas as deduções informadas e “comprovadas” na DIPJ:
Portanto, impõe-se que seja observada a regra tributária da verdade material, de maneira
que devem ser consideradas todas as deduções informadas e comprovadas na DIPJ (ou
seja, as antecipações e as retenções na fonte) na composição do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica devido relativamente ao exercício 2011 – ano-calendário 2010.
Assim procedendo, isso resulta na constatação da efetiva existência do saldo a recuperar
em favor da ora Recorrente, no montante total pleiteado.
Defendeu por fim, caso não seja suficiente tal demonstração feita pela Recorrente
no bojo dos autos, a realização de diligência com fundamento no artigo 18 do Decreto no
70.235/1972:
Ora, é dever de diligência da autoridade administrativa fiscalizadora, positivada na regra
jurídica da verdade material, encaminhar todas as diligências necessárias à busca dos
fatos que constituem o processo (no caso, a existência de antecipações e retenções na
fonte que são redutores do Imposto sobre a Renda devido no Exercício de 2011).
Nesse aspecto, caso não seja suficiente tal demonstração feita pela Recorrente no bojo
dos autos, com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235/19721, deve este E.
Órgão Julgador determinar a conversão do julgamento em diligência, para que se
verifique que a existência das retenções acima destacadas, informadas na Ficha 57.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 83.494,36, originado de DARF recolhido em 30/05/2011,
a título de IRPJ - PJ obrigadas ao Lucro Real - Entidades Financeiras - Declaração de Ajuste
(código de receita 2390), no valor total de R$ 105.883,98, referente ao período de apuração anual
encerrado em 31/12/2010.
A d. DRJ reconheceu parte do direito creditório pleiteado:
Como se trata de Pedido de Restituição informado no PER/DCOMP no.
28088.33802.281215.1.2.04-3808, cujo crédito consta do DARF no valor de R$
105.883,98, deve-se reconhecer parte do direito creditório da manifestante, tendo em
vista que houve também o Pedido de Restituição informado no PER/DCOMP no.
07103.94680.281215.1.2.04-4807, cujo crédito consta do DARF no valor de R$
106.711,54 (no. do pagamento 0070889013), e foi reconhecido por esta Turma, no
julgamento da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no.
116620557, objeto do processo no 16327.902.170/2016-53.
A Recorrente, por sua vez, defendeu a existência de erro no combatido acórdão
que teria considerado, na apuração do imposto, somente R$ 230.209,17 em retenções, quando o
correto seria, conforme constaria na DIPJ, R$ 275.024,88 e que, no seu entender pela regra
tributária da verdade material, devem ser consideradas todas as deduções informadas e
comprovadas na DIPJ.
Pois bem.
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19962, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.

3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos
pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Cabe ainda a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar o pedido de
realização de diligência e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902169/2016-29

Fl. 131
DF CARF MF
Original